Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702409-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIANE NEVES DA SILVA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante retratado na peça recursal, a pretensão formulada pela agravante se destinava à obtenção da gratuidade de justiça, que lhe fora negada nos autos da ação de superendividamento que maneja em desfavor dos agravados. Ocorre que, ao aviar o vertente agravo, recolhera a agravante o preparo recursal e, devidamente intimada, esclarecera que persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara[1]. Do havido sobeja que, ao preparar o agravo, a agravante praticara, pois, ato incompatível com o que defendera e com o benefício que reclamara, obstando que lhe seja assegurado por ter incursionado em comportamento processualmente contraditório. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual,, encerrando o recolhimento do preparo ato incompatível com o pedido formulado pela agravante almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 75888988 - Pág. 1 (fl. 18)